Tribunal: TJMT
Processo: 1037469-88.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037469-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELANTE), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA C
/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
LIMINAR DEFERIDA EM
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA PEL
O
RÉ
U
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DESPESAS DE REMOÇÃO, DIÁRIAS, ESTADIA, GUARDA E CONSERVAÇÃO
DO VEÍCULO
EM PÁTIO PRIVADO
– PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS RÉU/CREDOR FIDUCIÁRIO - DEFERIMENTO -
LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO POR SEIS MESES APLIC
ÁVEL APENAS AOS CASOS DE PENALIDADE DECORRENTE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
–
ARTIGO 271, §10, DO CTB –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso
de despesas de remoção para pátio particular, com estadia, conservação, manutenção e serviço de guincho de veículo apreendido judicialmente, o credor fiduciário que ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão é parte legítima para a causa, pois se trata de obrigação de natureza
propter
rem
.

Os gastos inerentes
ao automóvel
devem incidir
desde o ingresso do veículo no estabelecimento privado
, sob pena de enriquecimento sem causa, até p
orque não se aplica o prazo previsto no Código de Trânsito Brasileiro, restrito às hipóteses de penalidade por infração administrativa.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação de Cobrança c
/c
Obrigação de Fazer julgada
parcialmente
procedente para
“condenar
o
requerid
o
ao pagamento
do valor do guincho (R$ 140,00) e
das diárias
(R$ 49,00), devidamente atualizadas pelo INPC a partir da data do
recolhimento do veículo ao pátio do autor (17/01/2021)
e acrescido
de juros de 1%
am
a partir da citação
, considerando-se no máximo o período de seis
meses
ou cento e oitenta dias

(
a
rt. 271, §

10º do CTB),
devendo o veículo ser entregue ao requerido após o pagamento da condenação, o qual resta incumbido da retirada do mesmo do pátio da autora.
Condeno a parte requerida ao pagamento das cu
s
tas e
honorários advocatícios
, este que arbitro em
10%
sobre
o valor da condenação
, com base no art. 85, §2º c/c §6º, do CPC”
.

A autora
/apelante
aduz que
o veículo do réu/apelado
foi re
movido
para o pátio da empresa em razão de bloqueio judicial ocorrido em
17
-
0
1-20
2
1, requerido pel
o
própri
o
ré
u
em Ação de Busca e Apreensão que tem por objeto Contrato de Alienação Fiduciária.

Alega que em
22
-
01
-202
1

o
notificou da apreensão e de que deveria retirar
o carro
mediante o pagamento do serviço de
guincho
e das diárias de estadia desde a data da remoção até a sua efetiva retirada
.

Ressalta que o CTB
é utilizado somente

quando
há infração de trânsito, por isso não
incide nesta demanda
a
limitação prevista nos artigos 271 e 328
, mas sim a legislação civil.

Sustenta que a aplicação de prazo máximo para estadia no pátio r
efere-se apenas às hipóteses de apreensão decorrentes de infração administrativa, que não é o caso dos autos.

Diz também que, por se tratar de obrigação
propter
rem,
o credor fiduciário deve arcar com t
odos os
gastos
descritos
na presente
lide
,
pois detém a propriedade d
o bem
garantida por alienação fiduciária.

Pugna pel
a condenação da ré a
o
paga
mento de
todas as despesas já mencionadas, bem como
a
retir
ar
o veículo do pátio em 15 dias contados da prolação do acórdão
, sob pena de multa diária de R$300,00
.

Em
contrarrazões
, o apelado
p
leitei
a
o não provimento do Recurso
(ID. 208792468)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

P
or força de liminar concedida em Ação Busca e Apreensão com Cláusula de Alienação Fiduciária ajuizada pel
o
ora ré
u
/apelado, o veículo foi apreendido e removido
para o pátio privado da autora
/apelada
para estadia, armazenamento e conservação. Logo, não se trata de infração administrativa, por isso não incide nesta lide o CTB.

A responsabilidade do apelado/credor fiduciário pelos respectivos custos foi reconhecida na sentença e ele não recorreu.

Ante a
inexist
ência de
previsão legal de prazo de incidência da diária, a limitação de seis meses fixada pelo juiz é vedada, pois causa enriquecimento imotivado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. 1. (...) 2. Impossibilidade de discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento de estadias, por constituir matéria sobre a qual se operou a preclusão. 2.1
A "[...] limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não
encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação
." (
AgInt
no
AREsp
910.776/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
07/12/2018). 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.502.580/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO EM PÁTIO PARTICULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LIMITAÇÃO DE COBRANÇA A TRINTA DIAS. IMPROCEDÊNCIA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação
propter
rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" (
AgRg
no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013,
DJe
de 21.11.2013).
2.
A limitação a trinta dias do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário de pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido, em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, tendo em vista que a limitação prevista no art. 262 do CTB somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, a qual se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
n. 910.776/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
de 7/12/2018.). (Sem destaque no original).

APELAÇÕES CÍVEIS – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – APREENSÃO POR ORDEM JUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – MÉRITO –
DESPESAS DE ESTADIA NO PÁTIO PRIVADO – INAPLICABILIDADE DO CTB – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO ATÉ A REMOÇÃO
– OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NECESSITA SER EXPLÍCITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO REQUERIDA DESPROVIDO. Não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante,
pois como se sabe, as despesas decorrentes do depósito de bem alienado fiduciariamente em pátio privado constituem obrigações
propter
rem, de maneira que todo e qualquer ônus real que recaia sobre a coisa, bem com as despesas a elas inerentes, acompanham o bem e independem da manifestação expressa ou tácita da vontade do devedor. Isso significa dizer que na condição de titular propriedade fiduciária do bem, a parte requerida/Apelante é legítima para responder à demanda.
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a limitação do valor devido pelo credor fiduciário ao proprietário do pátio privado responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido em cumprimento a ordem judicial, além de não encontrar previsão legal, máxime porque a limitação do art. 271, §10, do Código de Trânsito Brasileiro somente se aplica em caso de apreensão decorrente de penalidade imposta por infração de trânsito
, configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficiaria do serviço sem nenhuma contraprestação. Não é plausível que a Requerida “delegue” à autora a responsabilidade de resolução das pendências legais e fiscais e a destinação da motocicleta apreendido. Em verdade, a responsabilidade da autora se refere à prestação de serviço como estabelecimento privado, e se limita tão somente a remoção, estacionamento e guarda de veículos. Merece retoque a sentença objurgada para que seja explicitamente determinada a remoção por parte da requerida, da motocicleta de sua
propriedade.
(N.U 1037904-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 05/06/2024). (Sem destaque no original).

Por fim, n
ão tem amparo legal o pedido d
a
a
pelante
para que
o

apela
d
o
seja compelid
o
a remover o veículo do estabelecimento em 15 dias.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que
o
ré
u/apelado
arque com tod
o
s
o
s
gasto
s
alusivo
s à estadia do veículo
no pátio da empresa
, desde
o ingresso
até a
efetiva
retirada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024